Tribunal: STJ
Processo: 0478814-64.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 968912 - SP(2024/0478814-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: KAUYK DO NASCIMENTO CARMO SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: JOSE EDUARDO COELHO DA CRUZ - SP212268
MARIA VITÓRIA SILVA E SOUZA - SP475718
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Não há contradição quando se extrai do acórdão embargado linha
argumentativa coerente com os fundamentos adotados, ainda que rejeite, de forma
implícita ou genérica, os argumentos da parte.
2. A ausência de menção expressa a uma prova documental, quando a
decisão examina o conjunto probatório e conclui pela presença de indícios
suficientes à prisão, não configura omissão relevante nos termos do
do CPP.
art. 619
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da
decisão, tampouco ao reexame de provas.
4. A apresentação de contrarrazões é medida que pode ser dispensada, por
não haver previsão legal que a imponha no rito dos embargos de declaração no
habeas corpus.
5. Embargos rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55956216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:36
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 610e452c-4241-4fd6-b448-673b980a56c8

EDcl nos EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 968912 - SP(2024/0478814-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: KAUYK DO NASCIMENTO CARMO SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: JOSE EDUARDO COELHO DA CRUZ - SP212268
MARIA VITÓRIA SILVA E SOUZA - SP475718
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Não há contradição quando se extrai do acórdão embargado linha
argumentativa coerente com os fundamentos adotados, ainda que rejeite, de forma
implícita ou genérica, os argumentos da parte.
2. A ausência de menção expressa a uma prova documental, quando a
decisão examina o conjunto probatório e conclui pela presença de indícios
suficientes à prisão, não configura omissão relevante nos termos do
do CPP.
art. 619
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da
decisão, tampouco ao reexame de provas.
4. A apresentação de contrarrazões é medida que pode ser dispensada, por
não haver previsão legal que a imponha no rito dos embargos de declaração no
habeas corpus.
5. Embargos rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por KAUYK DO
NASCIMENTO CARMO SILVA, alegando a existência de vícios no acórdão que julgou os
primeiros embargos de declaração proferidos nos autos do Habeas Corpus n.o 968912/SP.
O embargante alega, em síntese, contradição, ao afirmar o acórdão a existência de
mensagens do paciente com os corréus, quando, segundo a defesa, o paciente apenas é
mencionado por terceiros, inexistindo qualquer mensagem direta.
Alega ainda omissão, pois não teria havido qualquer enfrentamento da prova
documental consistente em conversa de WhatsApp em que o paciente não é citado entre os
autores do crime, sendo essa prova relevante e potencialmente exculpatória.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com
efeitos infringentes para revogação da prisão preventiva, além do prequestionamento dos arts. 5o,
incisos LIV e LVII, e
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Era o que havia a relatar. Passo a decidir.
VOTO
Documento eletrônico VDA55956215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:38
Código de Controle do Documento: d3f9e6d2-9938-4094-90bc-2e73dc0f3b67

O ponto central da controvérsia reside em verificar se o acórdão que rejeitou os
primeiros embargos de declaração incorreu em contradição ou omissão aptas a justificar o
acolhimento dos presentes aclaratórios.
No mérito, entendo que os vícios alegados não se verificam.
A alegada contradição, referente à existência de mensagens entre o paciente e os
corréus, não se sustenta. O acórdão embargado afirma a existência de tais mensagens como
indício suficiente de participação na idealização do crime, sendo esse o fundamento adotado para
manutenção da prisão preventiva. Ainda que o embargante sustente que tais mensagens não
existem, essa discordância não configura contradição lógica no julgado, mas sim inconformismo
com a valoração dos elementos constantes dos autos — matéria estranha à via estreita dos
embargos de declaração.
Quanto à alegação de omissão, também não procede. A prova apontada como
“crucial” — conversa em que o paciente não é citado como autor do crime — foi indiretamente
enfrentada pelo acórdão ao reafirmar que há indícios suficientes à segregação cautelar. O
julgador não está obrigado a rebater cada argumento da defesa de forma pormenorizada, sendo
suficiente o enfrentamento dos pontos essenciais ao convencimento, o que foi realizado.
Assim, não se constata vício sanável por embargos. Eventuais divergências
interpretativas devem ser veiculadas por meio da via recursal adequada, não por este instrumento
excepcional.
Ante o exposto,
os presentes embargos de declaração, por inexistirem
rejeito
contradição ou omissão no acórdão embargado, mantendo-se íntegra a decisão tal como
proferida.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55956215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:38
Código de Controle do Documento: d3f9e6d2-9938-4094-90bc-2e73dc0f3b67

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0478814-0
HC 968.912 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15001412220248260642 20240001139752 23374737320248260000
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MARIA VITORIA SILVA E SOUZA
ADVOGADO
: JOSE EDUARDO COELHO DA CRUZ - SP212268
ADVOGADA
: MARIA VITÓRIA SILVA E SOUZA - SP475718
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: KAUYK DO NASCIMENTO CARMO SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: KAUYK DO NASCIMENTO CARMO SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: JOSE EDUARDO COELHO DA CRUZ - SP212268
ADVOGADA
: MARIA VITÓRIA SILVA E SOUZA - SP475718
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245485=0407908548@
2024/0478814-0 - HC 968912 Petição : 2025/0082898-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55899830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:37:47
Código de Controle do Documento: 8012CCC6-DF79-4D1D-BFE3-48678A4E16B9